Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do acórdão de ID 16975171 que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante. Petição ID 19672583 informando o falecimento do embargado e requerendo a substituição processual. É o breve relatório. DECIDO. Suspendo o processo nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o pedido de substituição processual no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020 13:19:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador